Tribunal: TJES
Processo: 5005089-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005089-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: VITOR FERNANDES GOMES PINTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM.

A PARTE AUTORA INFORMA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA PARTE REQUERIDA, COM SAÍDA DE VITÓRIA NO DIA 02/01/2022, ÀS 12:51H, COM DESTINO A COLÔMBIA. OCORRE QUE O LOCALIZADOR DAS PASSAGENS NÃO FOI ENCONTRADO NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA PARA REALIZAÇÃO DO CHECK IN, O QUE ACARRETOU A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS, APÓS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM A REQUERIDA, SEM SUCESSO. DIANTE DISSO, PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM AS PASSAGENS ORIGINALMENTE ADQUIRIDAS, NO VALOR DE NO VALOR DE R$1.005,53 E DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE ACOLHEU EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENOU A MM TURISMO E VIAGEM A PAGAR R$1.005,53 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO R$3.000,00 PARA CADA AUTOR.

RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO

PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE OS PEDIDOS INICIAIS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES NA SUA INTEGRALIDADE, JULGANDO A ILEGITIMIDADE DA EMPRESA MAXMILHAS, E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL OU, QUE SEJA NO MÍNIMO MINORADO O VALOR ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ILEGITIMIDADE DE MAXMILHAS, NO PRESENTE CASO, QUE NÃO SE SUSTENTA. AUSÊNCIA DE LOCALIZADOR QUE ESTÁ EM DIRETA CONEXÃO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE E CUJA RESOLUÇÃO, POR COOPERAÇÃO DA DEMANDADA, INSERE-SE NO ÂMBITO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR. ATUAÇÃO DA RECORRENTE QUE NÃO SE CINGE À MERA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS DE TERCEIROS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL, QUE DISPÔS: "Na jurisprudência é pacífico o entendimento segundo o qual a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote. No caso dos autos, verifica-se que embora a requerida tenha tido sua atuação limitada a intermediação da venda da passagem, o caso não versa sobre cancelamento do voo, mas sim falha na prestação do serviço de venda das passagens realizada pela requerida. Assim, a requerida é objetiva e solidariamente responsável pelos danos decorrentes da reserva, na forma do parágrafo único do art. 7º e do art. 14, todos do CDC. Com isso, é garantido pelo art. 275 do CC o direito dos Requerentes de pleitearem a reparação integral de qualquer dos fornecedores, separada ou conjuntamente. Os requerentes comprovaram a aquisição das passagens, através do site da requerida (IDs 21866833 e 21866843), bem como restou comprovada a impossibilidade da realização do check-in (ID 21866826), bem como a aquisição das novas passagens para o mesmo destino (ID 21866843). A controvérsia recai sobre a possibilidade de responsabilização da ré por este fato. Embora a requerida sustente a regularidade da sua conduta e de que cumpriu com todas as suas obrigações, as provas não são capazes de corroborar a alegação, visto que a tentativa realizada por este próprio Juízo de localizar o voo através do localizador sugerido pela compra no site da empresa demandada de fato retorna sem êxito, como nas imagens trazidas pelos autores. Dessa forma, entendo que a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. Assim, evidente a falha na prestação de serviço da Requerida, uma vez que realizou a venda de passagens de forma inadequada, gerando expectativa sem efetiva contraprestação aos consumidores.".

PLATAFORMA QUE PERMITE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO INTERATIVO E QUE FORNECE TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS E CONDIÇÕES DISTINTAS DAS OFERECIDAS PELAS PRÓPRIAS COMPANHIAS AÉREAS. RECORRENTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ESTABELECEM DISTINÇÃO ENTRE O MERO PROVEDOR DE BUSCA DE PRODUTOS E SERVIÇOS E AS PLATAFORMAS DE INTERMEDIAÇÃO SIMILARES À RECORRENTE (RECURSO ESPECIAL Nº 1.444.008 – RS, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI). POSIÇÃO QUE NÃO É EQUIVALENTE À DE TERCEIRO, EM RELAÇÃO AO FATO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, DE CUJA EFETIVAÇÃO PARTICIPOU. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES PERANTE O CONSUMIDOR LESADO. POSSIBILIDADE DE, EM DEMANDA ULTERIOR, REALIZAREM O ACERTAMENTO DAS RESPONSABILIDADES INTERNAS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)